Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011089-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), KARLA KAROLINE SOARES RUFINO - CPF: 007.494.711-74 (AGRAVANTE), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SABINO DE GODOI FREITAS - CPF: 825.287.488-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSEI VERONICA VIDOTTI FREITAS - CPF: 915.476.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIDOTTI FREITAS - CPF: 723.265.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - CNPJ: 19.910.396/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Karla Karoline Soares Rufino contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, sustentando a inexequibilidade do título devido à ausência de assinatura de duas testemunhas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas invalida o título executivo extrajudicial ou impede sua execução, quando o devedor não contesta a existência do negócio jurídico ou sua assinatura.

III. Razões de decidir

3. O documento particular sem assinatura de testemunhas pode ser validado como título executivo extrajudicial, desde que não haja controvérsia quanto à sua autenticidade, eficácia ou validade.

4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas em circunstâncias excepcionais, quando a certeza do ajuste pode ser obtida por outros meios idôneos, como ocorre no caso dos autos.

5. O título executivo é líquido, certo e exigível, devendo ser rejeitada a Exceção de Pré-Executividade e mantido o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento:

"A ausência de assinatura de duas testemunhas em título executivo extrajudicial não impede sua execução, quando a autenticidade do documento não é contestada e há outros meios que comprovam a existência do negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.993.919/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1863244/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por KARLA KAROLINE SOARES RUFINO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial c/ Pedido Cautelar de Arresto nº 1001996-24.2023.8.11.0003 movida por MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME, não acolheu a Exceção de Pré-Executividade.

Em síntese, depois de demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, o Agravante alega que “(...) o crédito exigido pelo agravado é inexequível, uma vez que o título apresentado no processo não possui força de execução, conforme estabelecido expressamente no código de processo civil. Analisando o documento que promove a sustentação da execução por título extrajudicial (ID nº 108543181), nota-se que o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” não possui qualquer testemunha vinculada neste ato jurídico.”.

Assevera que: caso o meio executivo persista, o que não se espera, a Agravante ficará tolhida de apresentar diversas questões fáticas importantes ao caso, como seria oportuno em caso de ação de cobrança/monitória, o que fere o nosso ordenamento jurídico.

Requer o recebimento do tempestivo recurso e envio imediato, frente à possibilidade iminente de lesão ao direito da Agravante e demais executados, ao juízo do relator para a análise da liminar do agravo, buscando, dessa forma, a retificação da decisão da douta magistrada de primeira instância que não acolheu a exceção de pré-executividade; no mérito do presente recurso, requer seja mantida o deferimento da liminar do agravo, reformando, em definitivo, a decisão inicial (ID nº 152842243).

A liminar foi concedida. (id. 212360166)

Informações. (id. 214344196)

Contrarrazões. (id. 215423189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por KARLA KAROLINE SOARES RUFINO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial c/ Pedido Cautelar de Arresto nº 1001996-24.2023.8.11.0003 movida por MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME, não acolheu a Exceção de Pré-Executividade.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No que tange aos requisitos do título executivo, o art. 784, III, do CPC, dispõe que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas se perfaz como título extrajudicial.

Releva assinalar que o dispositivo supramencionado não impõe que a assinatura das testemunhas seja concomitante à constituição do negócio jurídico que originou o título, exigindo apenas que, para ser tido como título executivo extrajudicial, seja o documento particular subscrito pelo devedor e por duas testemunhas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, ‘o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito’ (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) (TJ-MT 00130527920168110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO ASSINADO APENAS PELAS PARTES – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – PARTE DEVEDORA QUE NÃO NEGA O SEU TEOR E A ASSINATURA POR ELE LANÇADA NO ACORDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do acordo e os termos do negócio jurídico celebrado. 2. Portanto, ao menos pelo prisma de falta de assinatura de duas testemunhas, não prospera a proclamada inexequibilidade do título, com o que a sentença deve ser mantida. (TJ-MT 10582608320198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

Portanto a tese da Agravante não se sustenta, a simples ausência de assinatura de duas testemunhas não pode ser motivo para invalidar o título, título esse que em nenhum momento é contestado pela Agravante, se quer alega desconhecer o mesmo ou suas assinaturas.

Logo, não assiste razão a Agravante, devendo ser afastado o pedido de extinção do feito executivo e afastada a alegação que o termo de confissão de dívida firmado se trata de um título inexequível, ensejando em uma só alternativa, a rejeição do presente agravo com a revogação da liminar deferida.

Ademais, sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as testemunhas são meramente instrumentárias, não sendo necessária que a assinatura delas seja contemporânea à do devedor no documento particular para que este tenha validade de título executivo extrajudicial, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS POSTERIOR AO AJUSTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme bem delineado no acórdão recorrido, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp n. 541.267/RJ, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 17/10/2005). 2. Verifica-se, assim, que a decisão da Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicável também à irresignação pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.993.919/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.) - (G.n.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. Precedentes. 2. Hipótese em que não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1863244 - SP (2020/0043608-9)

"Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (STJ - AgInt no AREsp: 1.361.623/SP).

Por fim, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido o contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.

Sendo o título extrajudicial líquido, certo e exigível, é descabida a exceção de pré-executividade, impondo-se o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida ao (id. 212360166) e, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024